Tribunal: TJDFT
Processo: 0703410-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703410-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE ROBERTO DE CARVALHO RECORRIDO: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. LEGALIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. AUSÊNCIA DE TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE EM SITUAÇÃO DE EMPERGÊNCIA/URGÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É possível a denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde. O único requisito para tanto, é que o contrato esteja vigente há pelo menos doze meses e a notificação ocorra 60 dias antes do termo do prazo ânuo (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS). 2. A necessidade de se notificar os beneficiários do plano de saúde coletivo, acerca do cancelamento do respectivo contrato, decorre da boa-fé objetiva. Essa comunicação tem por escopo possibilitar a migração do usuário para outro plano contratado pela estipulante em substituição ou até para um plano individual, de modo a não haver a interrupção na prestação dos serviços. 3. Conforme a RN 195/2009 da ANS, há duas notificações a serem tratadas: a primeira, da operadora do plano à estipulante, acerca da intenção de encerrar a relação contratual. A segunda, da entidade de classe aos seus associados e beneficiários do plano de saúde, para que possam contratar outro plano ou migrarem para o novo em substituição ao anterior, tudo para que não haja solução de continuidade. 4. Ainda que atendidas as condições contratuais, não se admite a rescisão unilateral de convênios coletivos de saúde enquanto o paciente estiver internado ou submetido a tratamento durante o quadro de emergência ou urgência. 5. A negativa de cobertura aos serviços médicos após a rescisão legítima do contrato de plano de saúde não traduz ato ilícito, inviabilizando o reembolso das despesas suportadas pelo consumidor. 6. Consideradas as circunstâncias, não procede a pretensão de obter reparação de dano moral da operadora de plano de saúde ou administradora de benefícios, quando não exsurge suas responsabilidades pelos dissabores e frustrações vivenciados pela beneficiária do plano. 7. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 12, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998, sustentando ser incabível a exclusão ou o cancelamento do contrato de plano de saúde do insurgente, porquanto ausentes as hipóteses legais que autorizariam a resolução do pacto; b) artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, asseverando a ocorrência de falha na prestação do serviço, uma vez que a rescisão unilateral teria se operado sem a notificação prévia e sem efetiva oferta de proposta de migração para plano de saúde individual; c) artigos 113 do Código Civil e 942, caput, do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Requer a concessão de efeito suspensivo e a prioridade na tramitação do feito. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 113 do Código Civil e 942, caput, do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “a jurisprudência do STJ considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.132.865/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 12, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.656/1998 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: In casu, a estipulante do contrato de plano de saúde (Cooperativa Agropecuária Unaí Ltda - CAPUL) recebeu, em 1o/09/2023, a comunicação antecipada sobre o término do seu contrato de plano de saúde com a operadora, vigente desde 1o/11/2010 (ID 62243897 - Pág. 1). A entidade classista, de sua vez, comunicou ao demandante acerca dessa rescisão na data de 04.10.2023 (ID 62243871 - Pág. 1). Portanto, não há dúvidas que, no caso sub examine, preencheram-se os requisitos que possibilitavam a denúncia do contrato por parte da operadora ou seguradora do plano de saúde coletivo, uma vez que observados: i) cláusula contratual expressa sobre a rescisão unilateral; ii) contrato em vigência por período de pelo menos doze meses (art. 17, parágrafo único, da RN 195, da ANS); iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Comunicada a rescisão em 1o/09/2023, a obrigação da apelante em prestar atendimento ao beneficiário perdurou até 31/10/2023 e, uma vez que a solicitação de atendimento e a negativa ocorreu em 21/11/2023, não há que se falar em descumprimento do contrato ou obrigação da recorrente. Portanto, constata-se que o plano foi devidamente cancelado e em observância às cláusulas mencionadas (ID 66147673 - Pág. 7/8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se a PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 3/11/2023, o AgInt na TutCautAnt n. 330/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 21/3/2024 e o AgInt na TutAntAnt n. 188/SP, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 20/8/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino à secretaria que anote a prioridade de tramitação do feito, nos termos do artigo 1.048, caput e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, e que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fernando Machado Bianchi, OAB/SP 177.046. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024